Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATADO VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) APENAS EM RELAÇÃO À FALTA DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO E DEPOSITADO EM JUÍZO. EFEITOS INFRINGENTES.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (cumulação da multa moratória com a cláusula penal compensatória), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. No entanto, adequada a presente via recursal para integração de ponto omitido (autorização para expedição de alvará de levantamento de valores depositados em juízo em favor da parte autora/embargante), cujo pedido recursal não teria sido examinado no acórdão, ora revisto.
IV. No mais, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
V. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Sanada a omissão. Deferida a autorização para levantamento de valores incontroversos e depositados em juízo, em favor da parte autora/embargante.